Tribunal: TJDFT
Processo: 0742227-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742227-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY CRISTINA DA VEIGA BOUSQUET AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETORA DE REGISTROS FUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo KELLY CRISTINA DA VEIGA BOUSQUET contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de mandado de segurança ajuizada contra ato da DIRETORA DE REGISTROS FUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência por meio da qual a agravante objetiva a manutenção de pagamento de gratificação (ID 251461877). Em suas razões (ID 76820738), sustenta que: 1) é servidora pública efetiva, ocupante do cargo de Técnico Socioeducativo, admitida em 21/06/2011; 2) foi colocada à disposição da Defensoria Pública do Distrito Federal até 31/12/2027; 3) com a entrada em vigor da Lei 7.613/2024 passou a ter direito líquido e certo ao recebimento da gratificação de desempenho socioeducativo – GDSE no percentual de 15%; 4) a administração, contudo, informou que suspenderá o pagamento da gratificação, pois os servidores que estão à disposição não tem direito ao recebimento da vantagem; 5) a lei é clara quanto à previsão de pagamento da gratificação a todos os servidores integrantes da carreira não enquadrados nos incisos I e II do art. 17; 6) a decisão incorre em manifesto erro de interpretação ao conferir natureza propter laborem à gratificação; 7) se a própria lei prevê a extensão do benefício aos servidores aposentados, com mais razão é cabível àqueles que estão em atividade; 8) a decisão equiparou indevidamente a gratificação de desempenho socioeducativo com a gratificação de risco; 9) o entendimento viola o disposto no art. 157 da Lei Complementar 840/2011. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos requeridos. Sem preparo, pois se trata de parte beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo, o juízo indeferiu a tutela de urgência por meio da qual a agravante objetiva a continuidade do recebimento de gratificação. Assim, a tutela requerida pela agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em cognição sumária, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Na origem, trata-se de mandado de segurança ajuizado por servidora integrante da carreira de socioeducativa, regida pela Lei 5.351/2014, que está à disposição da Defensoria Pública do Distrito Federal. A servidora foi informada de que a administração suspenderá o pagamento da gratificação de desempenho socioeducativo – GDSE, que lhe é paga no percentual de 15%, em razão de estar cedida a outro órgão. Entende a administração que a gratificação está vinculada ao desempenho da atividade socioeducativa, ou seja, é propter laborem. A controvérsia recursal reside em determinar se é cabível a suspensão do pagamento da GDSE de servidora que se encontra à disposição de outro órgão, sem desempenhar atividade socioeducativa. A GDSE está prevista no art. 17 da Lei 5.351/2014, com redação dada pela Lei 7.613/2024, nos seguintes termos: “Art. 17. A Gratificação de Desempenho Socioeducativo – GDSE, instituída pela Lei no 3.354, de 9 de junho de 2004, com alterações posteriores, calculada sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor está posicionado, tem seu percentual alterado na forma que segue: I – 35% para execução de medidas socioeducativas de internação, semiliberdade e acompanhamento externo de jovens em medida de internação, com jornada de trabalho de 40 horas semanais; II – 25% para execução de medidas socioeducativas de meio aberto; III – 15% para os demais servidores integrantes da carreira de que trata esta Lei. Parágrafo único. Aplica-se para os novos provimentos na carreira Socioeducativa a GDSE. § 1o Os percentuais estabelecidos pelo caput passam a vigorar a partir de 1o de julho de 2025. § 2o Aplica-se o desconto previdenciário ao disposto no art. 17, bem como aos proventos dos aposentados e beneficiários de pensão.” - grifou-se Em análise superficial, o propósito normativo é conceder a todos os integrantes da carreira que não desempenham atividade tipicamente socioeducativa a GDSE no percentual mínimo. Ou seja, basta integrar a carreira para receber a gratificação no percentual de 15%. A natureza propter laborem diz respeito aos incisos I e II, que preveem a gratificação em percentual majorado, de 25 e 35%, e exigem o desempenho de determinadas atividades ali enumeradas. A agravante é integrante da carreira socioeducativa, logo, ainda que à disposição de outro órgão, tem direito ao recebimento da gratificação no percentual mínimo. Dessa forma, há probabilidade de provimento do recurso. Também há risco de dano, pois a supressão da gratificação (no valor de R$ 1.164,65), com base em mudança repentina de interpretação, coloca em risco a subsistência da agravante. De outro lado, não há prejuízo ao agravado em razão da reversibilidade da decisão e do fato de o agravo de instrumento ser espécie recursal de célere tramitação. DEFIRO a antecipação da tutela recursal para impedir o Distrito Federal de suspender o pagamento à agravante da gratificação de desempenho socioeducativo – GDSE no percentual de 15%. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator